Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-35.2020.8.11.0036
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000534-35.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AUGUSTA FERREIRA LIMA FOGACA - CPF: 968.293.111-87 (RECORRIDO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000534-35.2020.8.11.0036

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Guiratinga/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Augusta Ferreira Lima Fogaca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO TERRENO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A impossibilidade de se determinar a instalação de rede de elétrica em área de ocupação irregular, além de evitar o estímulo desse tipo de ocupação, visa impedir problemas relacionados à segurança das instalações como também a própria qualidade do serviço a ser prestado.

Se o imóvel está localizado em área de ocupação irregular, aliado ao fato de a autora não ter comprovado a possibilidade técnica da instalação da rede elétrica no local, não há como impor à concessionária do serviço público a obrigação de fazer, consistente na instalação de rede de energia elétrica, tampouco dever de indenizar, por eventual falha na prestação do serviço.

Sentença reformada. Recurso provido.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Reitero a liminar de Id. 40669707”.

A Reclamante alega em sua inicial que:

“A Reclamante fez a aquisição de um direito possessório, conforme contrato de compra e venda de imóvel rural, com área de 1,16 hectares, localizado no município de Guiratinga – MT, conforme memorial descritivo que segue com a inicial.

A Reclamante por reiteradas vezes postulou junto a Reclamada a instalação de uma unidade consumidora em sua residência para que possa ter acesso ao beneficio da energia elétrica em sua moradia, bem essencial a sobrevivência humana nos dias atuais.

Por diversas vezes teve seu pedido negado pelos Prepostos da Reclamada, os quais alegaram não haver condições de disponibilizar uma unidade consumidora para a Autora no local onde situa-se a residência”

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que se viu impedida de atender ao pedido de ligação de energia elétrica, pois, constatou
in loco
que o sítio da autora está edificado nos limites da faixa de domínio da rodovia MT-270. Além disso, argumenta que a região onde está localizado o imóvel não possui condições técnicas e legais para receber o serviço de fornecimento de energia, vez que localizado em faixa de domínio, somado ao fato de que não há regularização documental relativa à posse do terreno.

No presente caso, a autora, ora Recorrida, alega ser detentora do direito de posse do imóvel em que reside e postula a ligação de energia elétrica em seu imóvel – “Sítio Pedacinho de Chão”, localizado na MT-270, margens direita da estrada, Zona Rural, há 10 km de distância da cidade de Guiratinga/MT.

É certo que o fornecimento de energia elétrica é um serviço de utilidade pública, essencial e indispensável à vida e saúde das pessoas, o qual deve ser prestado de forma continuada.

Contudo, a prestação do serviço de energia elétrica depende da existência de prévia instalação de rede (art. 32 e seguintes, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL) e contratação regular (art. 27, da mesma norma regulamentadora), o que não ocorre no presente caso.

A ocupação irregular da área é inconteste, tendo em vista que a parte autora afirmou na inicial que detêm a posse do imóvel e não impugnou especificamente a alegação contida na defesa quanto à ocupação irregular da autora, já que o terreno pertence ao Município de Guiratinga/MT.

O imóvel que a autor diz ser possuidora tem 20 metros de largura por 580 metros de comprimento exatamente ao lado da pista asfáltica, que em tese é faixa de domínio da rodovia. Inexiste prova nos autos de que a ocupação da autora seja regular, seja por meio de registro competente, seja por meio de qualquer documentação idônea emanada da autoridade municipal de Guiratinga/MT.

Assim, a meu ver, a questão a respeito da ocupação da aérea ser ou não irregular é relevante, pois obrigar a concessionária de energia elétrica a proceder com a ligação de energia configuraria, de forma indireta, a consolidação da posse exercida pela Recorrida, sem qualquer regularização da aérea, o que depende de atuação do próprio Poder Público.

Além de tratar de aérea de ocupação irregular, o imóvel da autora não apresenta condições de receber o serviço público ora discutido, pois o sitio está edificado nos limites da faixa de domínio da rodovia MT-270, conforme se vê no relatório técnico juntado pela Recorrente:

Deste modo, além da ocupação irregular, a autora não comprovou a possibilidade técnica da instalação da rede elétrica no imóvel.

A determinação judicial de instalação de unidade consumidora, sem a realização de estudos prévios quanto ao local, ainda mais sobre áreas de questionável segurança ou viabilidade técnica, quanto às fiações e demais requisitos necessários, pode gerar danos irreversíveis à coletividade, como também prejudicar a qualidade dos serviços que venham a ser prestados, sob estas condições.

A respeito da matéria discutida nos autos, eis o entendimento jurisprudencial:

Ação de obrigação de fazer. Pretensão de fornecimento de energia elétrica. Alegação da ré de que o imóvel está localizado em área de ocupação irregular e que não possui o necessário padrão técnico para a instalação pretendida. Circunstâncias não impugnadas. Ocupação confessada. Ausente, nos autos, indício de que o imóvel atende às condições técnicas mínimas exigidas para a instalação da rede de energia elétrica no local. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1007033-36.2020.8.26.0224; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2021; Data de Registro: 19/04/2021)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão ao fornecimento de energia elétrica a imóvel situado em loteamento clandestino. Inadmissibilidade. Embora a energia elétrica seja serviço público essencial, legítima a recusa da Prefeitura em não atribuir numeração oficial ao imóvel e da concessionária em não promover a instalação da eletricidade no local, sob pena de se incentivar a ocupação clandestina. Compreensão do art. 10 da Lei nº 6.938/81, do art. 2º, § 1º e Anexo I da Resolução CONAMA nº 237/97, do art. 37 da Lei nº 6.766/79 e do art. 89 do Decreto nº 59.428/66. Dano moral não caracterizado. Recursos providos.” (Apelação nº 1000405-17.2018.8.26.0219; Rel. Des. DIMAS RUBENS FONSECA; julg.: 05/12/2019)

ENERGIA ELÉTRICA Autora que pretende a condenação da ré a fornecer o serviço essencial de energia elétrica no imóvel por ela ocupado Autora que, contudo, não apresentou qualquer documento que comprovasse a regularidade da titularidade do imóvel ou loteamento Ausência, ainda, de comprovação de posse Cabia, ademais, à autora demonstrar que a área na qual pretende a implantação do fornecimento de energia elétrica não se trata de área ocupada de forma clandestina, ilegal e/ou irregular, o que, entretanto, não fez Ação improcedente Sentença mantida Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual concedida à autora Apelo improvido." (Apelação Cível 1003740-94.2018.8.26.0073; Rel. Des. SALLES VIEIRA; julg.: 31/10/2019)

Portanto, levando-se em consideração que se trata de área de ocupação irregular, aliado ao fato de a autora não ter comprovado a possibilidade técnica da instalação da rede elétrica no imóvel, não há como impor à concessionária do serviço público a obrigação de fazer, consistente na instalação de rede de energia elétrica, tampouco dever de indenizar, por eventual falha na prestação do serviço.

Ante ao exposto, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente a pretensão inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021